Tribunal: TJES
Processo: 5010100-57.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010100-57.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMUR DE ASSIS PIASSI
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. RECUSA DA SEGURADORA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL (NECESSIDADE DE PERÍCIA). REJEIÇÃO
.
MÉRITO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO (REPARO PRÉVIO). NÃO ACOLHIMENTO.

DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCONTO OBRIGATÓRIO DA FRANQUIA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5010100-57.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS S.A

RECORRIDO:
EDIMUR DE ASSIS PIASSI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, BANESTES SEGUROS S.A., contra a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, decretando a revelia da Seguradora por ausência à Audiência, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por EDIMUR DE ASSIS PIASSI.

A Sentença condenou a Recorrente a restituir ao Recorrido o valor de R$ 35.508,33 (R$ 34.518,33 em reparos e R$ 990,00 por aluguel de veículo), decorrente de sinistro (colisão com paralelepípedo solto) ocorrido em 21/06/2023. A Sentença considerou a recusa administrativa da seguradora ilegítima, notadamente por ter sido baseada na realização de reparos pelo segurado (motor de arranque) sem prévia anuência, o que não caracterizaria má-fé. O pedido de danos morais foi indeferido.

A Recorrente, em seu Recurso Inominado, requereu preliminarmente a extinção do processo, sem resolução de mérito, alegando a incompetência do Juizado Especial Cível devido à complexidade da causa e à necessidade de prova pericial e no mérito, busca a improcedência dos pedidos, reiterando que a recusa foi legítima, seja pela perda de direitos, seja pela ausência de nexo causal e danos preexistentes. Subsidiariamente, pugna pela dedução da franquia obrigatória dedutível de R$ 3.207,50 e pela exclusão dos valores de locação de veículo e peças não comprovadas.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório. Passo ao Voto.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminarmente, a Recorrente argui a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a apuração do nexo causal e a verificação da origem dos danos exigem prova pericial complexa, contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

Primeiramente, é incontroverso que a Recorrente foi revel, não comparecendo à audiência de conciliação, instrução e julgamento e a Contestação, embora apresentada, foi certificada como intempestiva. Ainda que a presunção de veracidade da revelia seja relativa, a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
expressamente afastou a análise das matérias de defesa (incluindo a necessidade de perícia) sob o fundamento da revelia.

Além disso, o Juízo
a quo
posteriormente rejeitou Embargos de Declaração que buscavam o debate da incompetência e da não aplicação dos efeitos da revelia, por entender que as alegações de defesa foram manifestadas
quando já exaurida a fase processual
.

Portanto, a matéria fática que demandaria suposta perícia está preclusa, e a análise do mérito deve se ater aos fatos incontroversos e à prova mínima apresentada pelo autor, corroborada pela revelia da ré.

Rejeito a preliminar de incompetência.

No que concerne ao mérito, a Recorrente fundamenta sua negativa em duas vertentes, ambas previstas das Condições Gerais do Contrato:

1. Reparo sem Prévia Anuência (Cláusula 'm'): Esta foi a motivação original da negativa administrativa e do cancelamento do carro reserva.

2. Omissão/Informações Falsas (Cláusula 'd'): Baseada na suposta falta de nexo causal entre o sinistro e o dano (alegada solda preexistente no cárter).

Quanto ao primeiro ponto, o Juízo
a quo
acertadamente reconheceu que o Recorrido agiu sem má-fé, supondo tratar-se de pane elétrica (o que não exigiria acionar o seguro) ao efetuar o reparo no motor de arranque.

Em relação ao segundo ponto, a Recorrente tenta desconstituir o nexo causal com base em um Relatório de Averiguação que atesta "vestígios antigos de solda no cárter" e que o vazamento de óleo não seria "pertinente à ocorrência de nenhum tipo de sinistro relacionado às informações contidas em aviso". Contudo, conforme já analisado, a Recorrente foi revel e não conseguiu afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que comunicou o sinistro tempestivamente. Um laudo unilateral não pode desconstituir o direito do segurado, especialmente quando a seguradora se furta ao contraditório.

Assim, deve ser mantida a conclusão da Sentença de que a recusa da fornecedora em custear os reparos automotivos não foi legítima, sendo devida a cobertura securitária.

Outrossim, o Juízo
a quo
condenou a Recorrente a restituir R$ 34.518,33 pelos reparos do veículo e R$ 990,00 pelo aluguel de automóvel. O Recorrente impugnou os valores por falta de comprovação e por inclusão de peças não relacionadas ao sinistro. Contudo, diante da revelia decretada e da falta de apresentação do próprio orçamento da Seguradora ou da cópia integral do processo de sinistro, os valores apresentados pelo Recorrido devem ser mantidos, pois foram aceitos pelo juízo
a quo
como suficientes.

Por conseguinte, a Recorrente requereu o abatimento da franquia obrigatória dedutível de R$ 3.207,50 e conforme as Condições Gerais, a franquia é o valor pelo qual o segurado é responsável em cada sinistro de perda parcial, sendo deduzida dos prejuízos indenizáveis. Tendo a Sentença reconhecido a obrigação de indenizar o prejuízo de perda parcial (reparos), a franquia contratual é devida, desde que o prejuízo exceda seu valor. Como os danos materiais totalizaram R$ 34.518,33 e a franquia é de R$ 3.207,50, a dedução deve ser realizada.

Dessa forma, a condenação total deve ser ajustada para: R$ 35.508,33 (Total concedido na Sentença) - R$ 3.207,50 (Franquia) =
R$ 32.300,83
.

Por fim, a Sentença fixou a correção monetária pelo IPCA da data do prejuízo até a citação, e juros de mora pela Taxa Selic (que já contempla a correção monetária) a partir da citação, conforme o Art. 406, §1º, do CC. Este posicionamento está em consonância com a jurisprudência que estabelece a incidência dos juros de mora, em responsabilidade contratual, a partir da citação e que veda a cumulação da Taxa Selic com outro índice de correção monetária.

Portanto, não há reparo a ser feito neste ponto.

Por todo o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do Recurso Inominado e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a dedução da franquia obrigatória do valor da condenação por danos materiais. Assim, a condenação da Recorrente (BANESTES SEGUROS S.A.) fica ajustada para
R$ 32.300,83
(trinta e dois mil, trezentos reais e oitenta e três centavos), mantendo-se os termos da Sentença nos demais pontos, inclusive quanto aos encargos moratórios (juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação e o indeferimento dos danos morais).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)